Tribunal: TJDFT
Processo: 0708009-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO SEM PRAZO DETERMINADO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS COMODATÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, o qual se perfaz com a tradição do objeto” (CC, art. 579), podendo ocorrer por prazo determinado ou indeterminado.
2. Nos termos do art. 581 do Código Civil “Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado”.
3. No caso, é incontroversa a existência de comodato verbal sobre o imóvel em questão, versando a lide, tão somente, quanto à análise da existência de comodato com prazo determinado, qual seja, até a maioridade dos menores que residem no imóvel, hoje com 9, 11 e 14 anos, ou de comodato sem prazo determinado, em relação ao qual o esbulho é comprovado mediante o simples descumprimento da notificação extrajudicial para a desocupação do bem.
4. Os Autores comprovaram a propriedade sobre o imóvel em questão, bem como esbulho possessório decorrente da ausência de cumprimento, pelos comodatários, da notificação para deixar o imóvel, datada de 19/9/2018. Por outro lado, a Ré/Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos Autores (CPC/15, art. 373, II), pois inexistente nos autos prova da alegação de que se trata de comodato com prazo determinado.
5. Assim, não havendo convenção quanto ao prazo do comodato, tampouco prova no sentido de que esse teve por finalidade assegurar a residência das crianças no local até que atingissem à maioridade, inviável afastar a conclusão da r. sentença, no sentido de que se encontra comprovado o esbulho possessório, impondo-se a reintegração dos Autores na posse do imóvel, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida.